Tribunal: TJSP
Processo: 1007806-70.2020.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Tratamento de Transtorno Afetivo Bipolar – Fornecimento de medicamentos - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Relatório médico comprovando a necessidade – Tema 106 – Requisitos presentes – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.